Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-17.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000232-17.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MILTON LAZARO SANTOS LINO - CPF: 047.154.641-01 (RECORRIDO), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000232-17.2017.8.11.0034

Origem:

Juizado Especial Cível de Dom Aquino

Recorrente(s):

VIA VAREJO S/A

Recorrido(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO NA INTERNET – PEDIDO CANCELADO E ESTORNADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O simples inadimplemento contratual, por si não é capaz de gerar danos morais, não passando o caso em testilha de mero dissabor rotineiro da vida em sociedade.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4a Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

In casu, apesar de evidenciar o ato ilícito, não restou demonstrado que este tenha causado abalos aptos a gerar indenização ao Recorrente.

Recurso conhecido e provido para excluir a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante disso, desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGO
pelo acolhimento da retificação do polo passivo para que passe a figurar a empresa CNOVA Comércio Eletrônico S.A., e quanto as demais preliminares arguidas estas as indefiro e no mérito pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
do pedido da exordial para:

I –

CONDENAR
a Requerida a título de dano material a efetuar a entrega no prazo de 30 (trinta) dias referente aos 03 (três) televisores no valor adquirido pelos pedidos contidos na exordial, sendo os pedidos referente aos 3 (três) televisores Smart TV LED 40” Full HD – pedido no. 126382670, no valor de R$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos) e no 126383034, na quantia total de R$ 575,86 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

II - CONDENAR
a Requerida a indenizar o Requerente pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sentença dos Embargos de declaração:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO
por
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no MÉRITO DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE,
para que no item I) da parte dispositiva passe a figurar da seguinte maneira:

I) Após o prévio depósito judicial pelo Autor/Embargado nos autos dos valores inicialmente pagos relativos aos 03 televisores os quais estão descritos na exordial (pedido no. 126382670, no valor de R$ 317,10 e no 126383034, na quantia total de R$ 575,86) em favor da parte Embargante/Requerido
DETERMINAR
ao Embargante que efetue dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a entrega de 03 (três) televisores Smart TV LED 40” Full HD conforme modelos inicialmente comprados.

No mais, mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos pelos seus próprios fundamentos.

A parte Recorrente se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, resta a mesma afastada. É inegável a responsabilidade da Reclamada pelos produtos ofertados em seu site pelas empresas parceiras, porquanto faz parte da cadeia de fornecedores por servir como intermediária entre o pagamento pelo comprador e o recebimento do valor pelo vendedor, consoante art. 18, caput, do CDC.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

O autor narra que realizou dois pedidos na data de 05/09/2017, o primeiro no valor de R$ 317,10 referente a uma
Smart
TV e o segundo no valor de R$ 575,86 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente a duas
Smart
TVs.

No entanto, no mesmo dia, os pedidos foram cancelados e houve o estorno do crédito, sem justificativa por parte da empresa.

Após entrar em contato no chat foi informado que ocorreu o cancelamento por indisponibilidade de estoque, no entanto, o bem continua a venda no site, agora com o preço de
R$ 1.939,00.

A reclamada alegou não ser responsável pela venda e cancelamento do pedido, aduzindo que a vendedora foi uma terceira. Alegou ainda que o valor dos produtos estão muito abaixo do valor correto, sendo de conhecimento de todos.

Conforme fundamentado na sentença, a empresa deve cumprir com a publicidade, entregando os produtos conforme ofertado no site, desde que o autor pague os valores novamente, eis que já foram estornados na época da compra.

No Recurso, a empresa questiona a indenização por danos morais. Em relação a obrigação de fazer, informou que efetuou a entrega de dois televisores os quais encontravam disponíveis para entrega, sendo que o terceiro não foi possível diante a indisponibilidade no CEP do recorrido, solicitando a anuência do consumidor em realizar a substituição por um similar indicado.

Em relação as tratativas de entrega dos produtos, tenho que deverão ser discutidas na fase de cumprimento de sentença, não sendo oportuno nesse momento.

Em relação ao pedido do recurso, para excluir ou reduzir a condenação imposta, tenho que merece acolhimento.

Não obstante o inadimplemento contratual, por si não é capaz de gerar danos morais, não passando o caso em testilha de mero dissabor rotineiro da vida em sociedade.

É necessário que haja um plus, uma consequência fática capaz, esta sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade (STJ. 4a Turma. REsp 656.932-SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/4/2014 (Info 541).)

In casu
, apesar de evidenciar o ato ilícito, não restou demonstrado que este tenha causado abalos aptos a gerar indenização ao Recorrido.

Destarte, o recurso deve ser acolhido para que a indenização por danos morais seja afastada da sentença.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Ademais registro ainda que entendo que como houve o estorno de valores antes mesmo de

qualquer intervenção foi devidamente realizado no mesmo dia, de onde, entendo que, está mais do que caracterizado um erro do sistema que foi detectado pela empresa, a não gerar direito a nada ao autor, porém, como o recurso da parte recorrente questiona apenas o dano moral e até mesmo noticia que já teria enviado duas das TVs, é de ser acolhido o pleito de exclusão dos danos morais integralmente.

Registro ainda que, qualquer discussão acerca do cumprimento ou não da obrigação da sentença, isto deve ser resolvida em sede de eventual execução de sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020